Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718857-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rede D'or São Luiz S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de no o 0701889-12.2019.8.07.0001, que fixou o valor devido pela executada, agravante, a título de perdas e danos (ID no 89824962, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que teria desconsiderado as ponderações constantes na perícia realizada, especialmente no que tange ao valor das macas hospitalares que estariam em situação regular, podendo ser utilizadas. 3. Tece considerações sobre a obrigação de fornecer 33 (trinta e três) camas hospitalares ao agravado, conforme alínea “b” do dispositivo que constou no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, destacando que cumpriu em parte a obrigação, pois entregou 16 (dezesseis). 4. Das 17 (dezessete) camas que faltaram, pois estariam sem condições de utilização, fez-se necessária a liquidação de sentença para apurar o valor correspondente em perdas e danos. No Agravo de Instrumento de no 0707222-11.2020.8.07.0000 houve determinação para que fosse realizada perícia a fim de apurar o valor de mercado das macas hospitalares usadas. 5. Informa que a perícia indicou o valor médio de cada maca hospitalar similar nova (R$ 10.133,00) e teria avaliado que as 17 (dezessete) usadas valeriam R$ 23.260,00, valor com o qual concordou. Entretanto, o agravado teria considerado o valor da cama similar nova (R$ 10.133,00) e pleiteou o pagamento total de R$ 149.001,00. 6. Em razão desse equívoco atribuído ao agravado, a agravante apresentou impugnação, mas ao analisá-la a decisão pontuou que o valor de cada cama usada deveria corresponder a 80% (oitenta por cento) da cama nova indicada na perícia, ou seja, R$ 8.300,00 cada. 7. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 91883632. Defende que não poderiam ser aplicadas regras de experiência comum ao caso, pois deve observar as conclusões do laudo pericial já homologado, que apontou que o valor das macas usadas seria de R$ 23.260,00. 8. Sustenta que os fundamentos utilizados no laudo pericial não podem ser desprezados e diante do valor médio para cada cama hospitalar, conclui-se que cada uma não poderia custar mais de R$ 1.770,00, valor 82,53% superior ao fixado na decisão. 9. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária e, caso seja indeferido, que o levantamento dos valores que serão depositados seja condicionado à prestação de caução por parte do agravado. 10. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o valor de cada cama hospitalar similar àquelas que deveriam ter sido entregues ao agravado seja de no máximo R$ 1.770,00 ou, subsidiariamente, que seja determinada a complementação da perícia já realizada para apurar o valor de depreciação das camas hospitalares em relação ao produto novo. 11. Prestados esclarecimentos quanto à duplicidade de recursos (ID no 26587865. 12. Preparo (ID no 26455442, págs. 1-2). 13. Relatado, cumpre decidir. 14. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 16. Conforme esclarecido pela agravante, em razão do seu inadimplemento voluntário e inescusável, fez-se necessária a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos. A controvérsia se limita em apurar o valor das 17 (dezessete) macas hospitalares que deveriam ter sido entregues ao agravado. 17. Foi realizada perícia (ID no 83775132, págs. 1-30) que concluiu que o valor total das camas hospitalares avaliadas seria de R$ 23.260,00. Contudo, dentre os itens avaliados constam alguns com defeitos na alavanca (seriais de no 253, 191, 193, 25, 183, 258 e 203), outras camas não suportariam pacientes obesos de 270kg (peso máximo de 210kg seriais de no 206, 193, 182, 200, 201, 197, 186, 189, 196,191, 25, 183, 203 e de 230kg seriais de no 205, 259, 253 e 258). 18. Nas respostas aos quesitos das partes, o perito consignou que algumas camas tinham controle remoto, outras não. Algumas estavam com o freio inoperante, com pedal quebrado, mas em funcionamento, dentre outros problemas. 19. Como consequência, é necessário verificar o valor médio de uma cama hospitalar usada que atenda aos requisitos constantes na condenação imposta pela sentença: “em boas condições de uso, com todas as suas peças e acessórios (controle do motor, p.ex.), independentemente de marca.” (ID no 28156235, pág. 15). 20. O laudo pericial destacou que o prazo de “vida útil” das camas hospitalares previsto no manual do fabricante seria de aproximadamente 10 anos e que a Tabela do IBAPE e a Instrução Normativa da Receita Federal também preveem o mesmo prazo (ID no 83775132, pág. 24). 21. A perícia realizada e já homologada indicou que o valor médio de uma cama hospitalar nova, com as características ideais e em perfeito funcionamento é de R$ 10.133,00 (dez mil cento e trinta e três reais), conforme ID no 83775132, pág. 21. 22. Nos dados de avaliação quanto ao estado real de conservação e a manutenção das camas hospitalares periciadas, consignou-se que 13 foram fabricadas em 2006; 2 fabricadas em 2007 e 2 fabricadas em 2009 (ID no 83775132, pág. 24). Portanto, todas aquelas periciadas já extrapolaram o prazo de validade. 23. Como consequência, o valor total apurado nos itens avaliados não pode ser utilizado como parâmetro para o cálculo da estimativa média do valor de mercado de uma cama hospitalar usada que atenda aos critérios estabelecidos no título judicial, como pretende a agravante em seu recurso. 24. A sentença não determinou a entrega de equipamentos para descarte, mas de equipamentos usados, em perfeitas condições para uso em hospitais. Essas camas não servem para uso em outros estabelecimentos como hotéis, pensões etc. 25. Com certeza, não há nada parecido em uso na Rede D’Or e em nenhum hospital privado no Distrito Federal. Nem a Vigilância Sanitária permitiria o funcionamento de Estabelecimento de Atenção à Saúde privado com camas nessas condições. Logo, elas não preenchem os requisitos fixados no título executivo. 26. Por outro lado, o parâmetro utilizado na decisão, ao considerar que o valor de uma cama hospitalar usada equivaleria a 80% (oitenta por cento) do valor médio de uma cama nova (R$ 10.133,00), na verdade serviria para o caso de se tratar de um item semi-novo. A sentença também não tratou disso. Deve haver um meio termo. Com perdão pelo trocadilho, nem oito, nem oitenta. 27. Utilizando os critérios estabelecidos pela perícia, ao indicar que a vida útil de uma cama hospitalar é de até 10 (dez) anos, o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço médio de mercado de uma cama nova, ou seja, R$ 5.066,50, melhor se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto e cumpre o que foi estabelecido na sentença. In medio virtus! 28. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 29. Defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) para fixar o valor de 1 (uma) cama hospitalar usada, com as características contidas na sentença, em 50% (cinquenta por cento) do preço médio de 1 (uma) cama hospitalar nova, apurado na perícia realizada nos autos originários (R$ 10.133,00), o que equivale a R$ 5.066,50 (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão, para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO